Tribunal: TJSP
Processo: 1500770-47.2019.8.26.0617
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão. Alegação de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Inocorrência. Desnecessidade de enfrentamento de todas as alegações expostas em razões recursais. Questões atinentes ao mérito da causa suficientemente fundamentadas. Abordagem apta a propiciar, se o caso, a interposição, por parte do embargante, de recursos aos Tribunais Superiores.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão. Alegação de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Inocorrência. Desnecessidade de enfrentamento de todas as alegações expostas em razões recursais. Questões atinentes ao mérito da causa suficientemente fundamentadas. Abordagem apta a propiciar, se o caso, a interposição, por parte do embargante, de recursos aos Tribunais Superiores. Pedido expresso de afastamento do sursis. Benefício que pode até ser recusado pelo condenado. Deferimento. Embargos parcialmente acolhidos para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500770-47.2019.8.26.0617/50002, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante JAMES TORRES DE SOUZA, é embargado
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos, apenas para afastar o sursis penal,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500770-47.2019.8.26.0617/50002 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1500770-47.2019.8.26.0617/50002
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Embargante: JAMES TORRES DE SOUZA
Embargada: COLENDA 16a CÂMARA CRIMINAL DO TJSP
VOTO n° 39.382
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra
acórdão. Alegação de omissão, contradição, ambiguidade e
obscuridade.
Inocorrência.

Desnecessidade
de
enfrentamento de todas as alegações expostas em razões
recursais. Questões atinentes ao mérito da causa suficientemente fundamentadas. Abordagem apta a
propiciar, se o caso, a interposição, por parte do
embargante, de recursos aos Tribunais Superiores. Pedido
expresso de afastamento do sursis. Benefício que pode até
ser recusado pelo condenado. Deferimento. Embargos
parcialmente acolhidos para este fim.
1. JAMES TORRES DE SOUZA, em defesa própria, opõe
novos embargos declaratórios alegando omissão, contradição, ambiguidade e
obscuridade nos V. Acórdãos de fls. 456/464 (Apelação Criminal) e de fls.
501/504 (Embargos de Declaração), cujos resultados foram, respectivamente,
de desprovimento e rejeição, mantendo a r. sentença que o condenou como
incurso no art. 129, §9o do Código Penal à pena de 03 (três) meses de
detenção, em regime inicial aberto, e no art. 331, caput, do Código Penal, à
pena de 06 (seis) meses de detenção, determinando a suspensão condicional
da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições elencadas no art. 78, §2o, do Código
Penal.
Sustenta que: a) o início das agressões físicas foi promovido
pela vítima, e para provar tal argumento, trouxe as declarações da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500770-47.2019.8.26.0617/50002 -Voto no
3
laudo do corpo de delito feito no réu, fotos das lesões causadas por
arremesso de objeto; b) ele é quem tomou a iniciativa de chamar a policia e,
para corroborar tais alegações, trouxe registro da ligação e testemunha que
ouviu o réu informar que tentou chamar a polícia mas foi interrompido pela
vítima que destruiu o telefone; c) que só agrediu a vítima em legitima defesa,
arguindo que a vítima teria se apossado de uma faca, não restando opção
face o risco à vida de seu filho e sua própria, desarmou-a e, para tal, teria
esbofeteado sua companheira; d) que não se poderia confiar nas versões
policiais, dada a quantidade enorme de contradições e indícios da
imparcialidade e dolo dos agentes em prejudicar o réu, sendo que
apresentou as contradições das declarações, histórico de animosidade do
policial com o réu e a lesão corporal grave que sofreu pelos agentes; e)
requereu o afastamento do “sursis” por ser mais gravosa ao Réu, matéria
pacificada pelo tribunal bandeirante.
É o relatório.
2. Data maxima venia, os Acórdãos não padecem dos vícios
apontados pelo d. Defensor.
A omissão prevista na lei e passível de ser corrigida pela via
dos embargos é aquela que traduz inércia do Julgador quando instado a
decidir sobre ponto essencial da demanda. Ocorre o vício quando o
Magistrado deixa de enfrentar questão útil e pertinente levantada pelas
partes.
Tal negligência não se houve no caso dos autos, em que
restaram suficientemente esclarecidos os motivos ou fundamentos da
manutenção da condenação.
É pacífico na jurisprudência que o Julgador não deve rebater a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500770-47.2019.8.26.0617/50002 -Voto no
4
cada argumento das razões recursais:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. DESNECESSIDADE
DE
EXAME
DE TODOS OS
ARGUMENTOS DAS PARTES. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO SUFICIENTE. QUESTÃO APONTADA COMO OMITIDA
IMPLICITAMENTE AFASTADA. (...) 1. O magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados, tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, quando
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
tal como ocorre na espécie. 2. Não configura omissão, capaz de ensejar a oposição
dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente
afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada. (...)
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 13099/DF - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA 2007/0223858-8,
Terceira Seção, Rel.a Min.a LAURITA VAZ, j. 25/04/2012, V.U.) [grifos
nossos].
In casu, ainda que não tenha se falado expressamente de todos
os pontos trazidos a respeito das provas, as teses de legítima defesa quanto à
lesão corporal e de insuficiência de provas quanto ao desacato foram
analisadas e afastadas, e, ao manter a sentença, este Colegiado rejeitou as
alegadas incongruências.
Às fls. 502/503 mencionei que “mesmo alterando significativamente
a narrativa dos fatos em juízo, no claro intuito de proteger o réu, a ofendida em
momento algum afirmou ter feito uso de faca contra JAMES; perante a autoridade
judiciária, asseverou que havia feito uso de bebida alcóolica; iniciou-se uma
discussão, pois não gostou de algo que o embargante teria dito; agrediu o sentenciado
verbalmente, motivo pelo qual o condenado se aproximou e derrubou-a na cama;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500770-47.2019.8.26.0617/50002 -Voto no
5
arranhou o peito do sentenciado, a fim de que este saísse de cima dela, e, então,
JAMES deferiu-lhe tapas, ao que ela passou a gritar e pedir socorro (gravação
audiovisual de fls. 278).
As agressões restaram comprovadas pelo laudo pericial de fls. 58/59,
pela testemunha João Victor (que relatou ter chamado a Polícia e afirmou ter
presenciado o réu tentando “arremessar” a ofendida para fora da casa 01min36s), e
não restou infirmado pelo embargante, que justificou ter assim agido em legítima
defesa, excludente esta que não restou comprovada pelas demais provas
angariadas.
Como bem ponderou a d. Magistrada sentenciante, “os fatos narrados
não trazem todos os elementos para o descontrole do acusado que, bem conhecendo
sua companheira há quatorze anos, poderia ter se controlado, evadindo-se do local ou,
simplesmente, não reagindo às provocações, sendo sua conduta inescusável e não
abrangida por qualquer excludente de ilicitude.” (fls. 360).”
Com relação ao desacato, consta do v. Acórdão de fls. 456/464
que as testemunhas João Victor, Andreia e André Luiz corroboraram as
versões dos policiais no sentido de que JAMES proferiu xingamentos contra
os agentes públicos, agredindo-os verbalmente, além de se encontrar
bastante alterado.
Em suma, foram considerados os elementos de convicção que
se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos.
Enfrentada a tese nuclear a respeito da materialidade e autoria delitivas,
entendo que não há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser
sanada.
O pedido subsidiário, posto que controverso, pode ser acolhido:
pede a defesa seja afastada a suspensão condicional da pena corporal por
considerá-la mais severa que a própria pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500770-47.2019.8.26.0617/50002 -Voto no
6
Entende este Relator que o sursis penal é verdadeira benesse
concedida pela lei ao condenado e, como tal, pode ser por ele recusada.
Completamente inócua se revela a negativa do pedido de afastamento, já
que, como é cediço, o condenado pode simplesmente deixar de comparecer à
audiência admonitória ou nela manifestar-se de forma contrária, sujeitando-
se à execução da pena que poderia ter sido suspensa.
Já houve manifestação da Corte Superior a esse respeito: “Caso o
paciente entendesse que o benefício concedido seria, de fato, mais grave que a
reprimenda corporal estabelecida, poderia ter recusado a medida na audiência
admonitória, cumprindo, assim, a pena privativa de liberdade fixada no édito
repressivo, já que o sursis é um instituto facultativo, passível de aceitação pelo
acusado” (HC 184161/MS, Min. Rel. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em
31/05/2011, v.u.).
3. Por tais motivos, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos, apenas para afastar o sursis penal, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator